Tribunal: STF
Processo: Rcl 67199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF,'ADC Nº 66/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725) E RE Nº 606.003-RG/RS (TEMA Nº 550): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., contra sentença proferida pela Vara do Trabalho de Caratinga, no Processo nº 0010133-70.2022.5.03.0051, mediante a qual teria sido inobservado o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 66/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725) e do Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550).  



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Marcus Vinicius Ferreira, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como representante comercial, por meio da figura denominada “pejotização”, em alegada fraude na contratação.   



    3. Informa que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau assentou a invalidade do contrato ajustado entre as partes e declarou a competência da Justiça do Trabalho, com o reconhecimento de vínculo de emprego. Menciona ter o beneficiário alegado que os empregados se tornam pessoas jurídicas ou formalizam contratos de natureza civil por força da imposição da empresa contratante, de modo que se trataria de prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostentaria o perfil de verdadeiro empregado, exercendo atividades inerentes da empresa.   



    4. Ressalta que não há, nos autos de origem, qualquer indicação de existência de vício de vontade por parte do ora beneficiário, que tinha plena consciência de que a relação formada era de prestação de serviços, com base nas regras do contrato, diretrizes, metas e condições estabelecidas e aceitas de comum acordo entre as partes.   



    5. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 66/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725) e no Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550).    



    6. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0010133- 70.2022.5.03.0051, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.   



    7. Em 11/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 13).   



    8. O Juízo reclamado prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 19).   



    9. A parte beneficiária, em contestação, alega que, no presente caso, o óbice da ausência de esgotamento de instância. No mérito, atesta se tratar, na origem, de contrato de prestação de serviços, com o intuito de ocultar a relação de emprego (e-doc. 27). Assevera que ficou demonstrada a sua subordinação direta aos prepostos da reclamante, o que atrai, como consequência, o reconhecimento de vínculo empregatício. Requer a improcedência do pedido, sob o fundamento, com suporte no conjunto fático-probatório inserto nos autos, de ter havido configuração do vínculo empregatício. '    



    É o relatório.  



    ' 



    Decido.   



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno   



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.   



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF, no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e no Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550). 



    14. Cumpre, inicialmente, destacar que a alegação de contrariedade aos precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. 



    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    '“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.  



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 



    16. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:    



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 



    17. Por sua vez, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550), a Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    18. Em casos como o presente, envolvendo representante comercial, inclusive, alcançando consideráveis valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.    



    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.   



    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego (e-doc. 9). Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da decisão reclamada:   



    “(...) Discutem as partes acerca da relação contratual que vigorou entre elas. O autor sustenta a existência da relação empregatícia, enquanto a ré defende que o autor atuou na qualidade de representante comercial.  



    Sublinhe-se, inicialmente, que a distinção entre a representação comercial e a relação contratual empregatícia se faz, verificando, essencialmente, o grau de autonomia do trabalhador, ficando descaracterizada a representação comercial quando presente a subordinação jurídica que caracteriza o vínculo de emprego. Logo, necessário verificar se a parte autora laborava ou não subordinada à ré, assim como se havia sujeição a outros mecanismos de controle por parte da empresa. 



    Pontue-se que os elementos da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade podem ser comuns tanto à relação de emprego como à de representação comercial, sendo a existência ou não de subordinação jurídica o elemento hábil para definir a natureza da relação jurídica havida. 



    Segundo o art. 1º da Lei 4.886/65, o representante comercial é a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. 



    O vínculo de emprego, por sua vez, configura-se quando reunidos os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, sempre que alguém realizar trabalho por conta alheia com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. 



    A relação de emprego é relação que se estabelece independentemente da vontade das partes, submetida apenas à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a formam, aos quais se impõe a presença total e de forma concomitante. A ausência de um dos elementos, por si só, afasta a possibilidade jurídica de sua caracterização.



    Portanto, a existência ou não da relação de emprego depende da forma como o trabalho é prestado, pois o contrato de trabalho é um contrato-realidade, e para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado pelo empregado é necessário que restem preenchidos os requisitos alinhados no art. 3º da CLT - ou seja: "Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário".



    Impende ressaltar que, no processo trabalhista, demonstrada a prestação de serviços, presume-se a existência do vínculo de emprego sempre que houve prestação do trabalho, salvo prova em contrário. 



    No presente caso, consoante os artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, tendo a ré confirmado a prestação de serviços pela parte autora, mesmo alegando que se dava na qualidade de trabalho autônomo, competia-lhe o ônus de comprovar tal fato, pois impeditivo do direito vindicado. 



    Analisando o acervo probatório existente nos autos, verifico que o instrumento contratual de representação comercial anexado aos autos às fls. 22/28 e 180/183 consigna que o autor constituiu empresa para realizar a venda dos produtos comercializados pela ré nos municípios elencados no anexo I do contrato. A título de retribuição, constou na cláusula oitava o recebimento de comissões segundo os percentuais ali especificados.  



    Noutro passo, o preposto da reclamada, ao depor, informou que a empresa possuía supervisores de vendas em seu quadro de funcionários, embora tenha afirmado que não possuía vendedores externos. 



    (...)



    Com efeito, os depoimentos colhidos em audiência evidenciaram grau de subordinação bastante intenso com o supervisor da ré, além da necessidade de realizar as vendas de forma pessoal, sem poderem se fazer substituir.   



    Os relatos testemunhais deixam claro a ausência de autonomia no desempenho de atividades dos representantes comerciais. 



    Além disso, a existência de fiscalização por parte do supervisor, ainda que indireta, permite concluir que não havia confiança suficiente em tais trabalhadores como se faz necessário num contrato de representação comercial.  



    A atividade de representação comercial é baseada em confiança e atuação do representante em nome da empresa (característica mandatária), não havendo razão para que o supervisor acompanhasse e fiscalizasse o trabalhador nas atividades de vendas, que é o próprio cerne da atividade laborativa do representante.  



    Em virtude de tais constatações, tenho certo que a representação comercial, tal como tratada na legislação que rege a matéria, fora ilegitimamente desvirtuada, porque se distanciou dos objetivos e definições ali estabelecidos.  



    Friso que a ausência de autonomia demonstrou a intensa subordinação dos trabalhadores, notadamente pela constante fiscalização e estabelecimento de modus operandi negocial.  



    A onerosidade decorre do pagamento dos serviços prestados, mesmo sob a formalidade efetivada na prática laboral, conforme notas fiscais de fls. 37 /38.



    Por fim, a não eventualidade se mostra presente pela constância da relação jurídica travada entre as partes, com previsibilidade e certeza na prestação de serviços, característica de ambas as relações de trabalho, empregatícia e comercial. 



    Veja que pelos e-mails enviados pelo supervisor da ré, bem ainda pelas mensagens trocadas no grupo de whatsapp, a ré reunia todos os representantes como uma equipe de vendas, procedendo à intensa cobrança de metas (fls. 74 e ss). 



    Com efeito, a atividade desenvolvida pelo autor se dava sob nítida subordinação, pois deveria comparecer às reuniões, além de cumprir metas determinadas pela empresa, não se revelando que detinha a autonomia necessária como gestor do próprio trabalho. 



    Não é viável que haja trabalho essencial ao empreendimento econômico, ou seja, a colocação dos produtos no mercado, com toda a organização que se coloca, confirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos, sem que o vínculo seja reconhecido. 



    Assim, não se pode cogitar de trabalho autônomo no caso dos autos. O contexto probatório demonstra que a atuação do reclamante junto à demandada comportou características próprias do contrato de emprego, verificando-se a conjunção dos elementos essenciais à sua configuração, na prestação de serviço subordinado, não-eventual e mediante remuneração, a atrair o reconhecimento do vínculo de emprego com a ré.



    Dessa forma, estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT em relação à reclamada, reconheço o vínculo de emprego havido entre as partes, no período de 22/05/2017 a 08/12/2020, na função de vendedor externo, encerrado por resilição unilateral da ré, porquanto não comprovado que foi a parte autora quem postulou o desligamento, como aduzido na contestação (a prevalecer o princípio da continuidade da prestação laborativa), o que sequer restou afastado por outros elementos contidos nos autos. 



    Por conseguinte, declaro nulo o contrato de comercialização formalizado pela reclamada com o reclamante, sob o manto de representação comercial.” 



    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contratação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.''    



    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.' 



    23. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 



    2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos nossos). 



    ' 



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.” 



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).   



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.  



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT.  



    2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023.  



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO.  



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.  



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim.  



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324.  



    4. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).   



    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.   



    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.    



    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:   



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).   



    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:   



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).   



    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator